Tribunal: STF
Processo: RE 1265865
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DEFERITÓRIA DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONSOANTE A LEI NOVA MAIS BENÉFICA (N. 9.032/95). TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE INVOCADA COMO MOTIVO PARA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO (ART. 741, II E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ACOLHIMENTO PELA DECISÃO APELADA. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
    Em reverência ao primado da coisa jugada e da segurança jurídica, não há como, no julgamento de embargos à execução de sentença, por força de variação interpretativa do Supremo Tribunal Federal, alterar o decidido na fase de conhecimento, pois o título judicial só pode ser havido como inexigível se fundado em Lei ou ato normativo tido pela suprema Corte como inconstitucional (art. 741, II e parágrafo único do Código de Processo Civil) antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.” (Doc. 24, p. 1, grifei)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 28).
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV, 37, caput e 195, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 33)
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 46). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 48).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido, ao julgar improcedentes os embargos à execução e declarar a exigibilidade do título executivo judicial em questão, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 611.503, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, fixou a seguinte tese referente ao Tema 360 da Repercussão Geral, in litteris:
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente